Tribunal: TJES
Processo: 0007370-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007370-67.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAINA PINTO GOMES e outros (2)
APELADO: BRASIL PETRO DE VITORIA CURSOS LIVRES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007370-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAINA PINTO GOMES, THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, THALES IAN MAIA SALES PINTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRASIL PETRO DE VITORIA CURSOS LIVRES LTDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da
6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por Thainá Pinto Gomes, Thiago Oliveira da Silva e Thales Ian Maia Sales Pinto, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação aos dois últimos requerentes, e julgou parcialmente procedente em relação à primeira requerente, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros da citação.

Consta das
razões recursais
, em síntese, que (i) firmaram contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição apelada, na modalidade de curso técnico, com expectativa de conseguirem boas oportunidades no mercado de trabalho; (ii) Thainá concluiu o curso em 10/05/2014, Thiago em 10/09/2014 e Thales em 10/10/2014; (iii)
porém, ao pleitearem o certificado de conclusão, tomaram conhecimento que
o curso havia encerrado suas atividades; (iv)
os apelantes Thiago e Thales não conseguiram comprovar, em juízo, a conclusão do curso técnico, eis que a empresa já havia encerrado suas atividades. Logo, apesar da ausência de comprovação da conclusão do curso, também devem ser reparados pelos danos morais; (v)
apenas tomaram conhecimento que o curso não é reconhecido pelo MEC no momento da sentença; (vi) diante da constatação, pelo próprio magistrado, da
impossibilidade de expedição de diploma,
haja vista ausência de registro no MEC
, deve ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007370-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAINA PINTO GOMES, THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, THALES IAN MAIA SALES PINTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRASIL PETRO DE VITORIA CURSOS LIVRES LTDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença
(fls. 96/100)
proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da
6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por Thainá Pinto Gomes, Thiago Oliveira da Silva e Thales Ian Maia Sales Pinto, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação aos dois últimos requerentes, e julgou parcialmente procedente em relação à primeira requerente, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros da citação.

Consta das razões recursais, em síntese, que (i) firmaram contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição apelada, na modalidade de curso técnico, com expectativa de conseguirem boas oportunidades no mercado de trabalho; (ii) Thainá concluiu o curso em 10/05/2014, Thiago em 10/09/2014 e Thales em 10/10/2014; (iii) porém, ao pleitearem o certificado de conclusão, tomaram conhecimento que o curso havia encerrado suas atividades; (iv) os apelantes Thiago e Thales não conseguiram comprovar, em juízo, a conclusão do curso técnico, eis que a empresa já havia encerrado suas atividades. Logo, apesar da ausência de comprovação da conclusão do curso, também devem ser reparados pelos danos morais; (v) apenas tomaram conhecimento que o curso não é reconhecido pelo MEC no momento da sentença; e (vi) diante da constatação, pelo próprio magistrado, da impossibilidade de expedição de diploma, haja vista ausência de registro no MEC, deve ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.

Pois bem. Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada. Explico.

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais em relação aos requerentes Thiago e Thales com base na seguinte fundamentação:

“
Da análise dos autos, verifico como incontroversa a celebração dos contratos de prestação de serviços educacionais entre as partes. Vejamos.

Às fls. 16-33 e 37-50, os Autores Thales Ian Maia Sales Pinto e Thiago de Oliveira da Silva, respectivamente, comprovam a matrícula e o pagamento das mensalidades ao curso de inglês oferecido pela ré. Da mesma forma, às fls. 56-60 resta evidenciada a contratação e conclusão no curso de Petróleo e Gás por parte da requerente Thainá Pinto Gomes.

Contudo, não obstantes tais indícios, em relação aos requerentes Thales e Thiago não há como aferir os termos da avença pactuada e nem mesmo a efetiva conclusão do curso em voga.

Isto porque a mera contratação e o pagamento das mensalidades não importa, necessariamente, no cumprimento dos requisitos necessários à aprovação e consequente certificação. Neste quesito, em que pese a afirmação acerca da emissão de certificado sem validade, não trouxeram os requerentes Thales e Thiago qualquer documento que atestasse a conclusão e a aprovação no curso em que estavam matriculados, sendo de rigor, portanto, o indeferimento do pedido em relação a eles.”.

Ocorre que, em que pese tal entendimento, é plausível a alegação dos apelantes que a instituição já havia encerrado as suas atividades no momento em que foram requerer o certificado de conclusão de curso.

Ademais, o pedido inicial de expedição de diploma demonstra que houve lesão anterior ao direito dos apelantes, qual seja, o de obter documento oficial comprovando a conclusão do curso.

Outrossim, o fato narrado nos autos não é mero dissabor não indenizável, haja vista a expectativa criada pelos apelantes no momento da matrícula no curso ofertado pela apelada, esforçando-se para concluí-lo e adimplir as mensalidades, para, ao final, tomarem conhecimento que a instituição encerrou suas atividades e não encontrarem os responsáveis pela empresa.

Nesse passo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais em relação aos requerentes/apelantes Thiago Oliveira da Silva e Thales Ian Maia Sales Pinto, no mesmo valor arbitrado em favor da requerente/apelada Thainá Pinto Gomes, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, n
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Q
uanto à obrigação de fazer,
também entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal. Isto porque, uma vez verificada a impossibilidade do seu cumprimento,
em razão da ausência de registro da instituição de ensino no MEC,
a conversão em perdas e danos é medida de rigor, nos termos do art. 499, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento, a título de danos morais, em favor de Thiago Oliveira da Silva e Thales Ian Maia Sales Pinto, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, bem como julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, convertendo-o em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

De ofício, altero os consectários legais arbitrados na sentença para determinar que, em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, os juros de mora incidam desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Haja vista a sucumbência integral da parte requerida/apelada, condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCLUSÃO DE CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM REGISTRO NO MEC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO. 1.
É
plausível a alegação dos apelantes que a instituição já havia encerrado as suas atividades no momento em que foram requerer o certificado de conclusão de curso.
2.

Ademais, o pedido inicial de expedição de diploma demonstra que houve lesão anterior ao direito dos apelantes, qual seja, o de obter documento oficial comprovando a conclusão do curso.
3.

Outrossim,
o fato narrado nos autos não é mero dissabor não indenizável, haja vista a expectativa criada pelos apelantes no momento da matrícula no curso ofertado pela apelada, esforçando-se para concluí-lo e adimplir as mensalidades, para, ao final, tomarem conhecimento que a instituição encerrou suas atividades e não encontrarem os responsáveis pela empresa.
4.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais também em relação aos apelantes Thiago e Thales, no mesmo valor arbitrado,
em sentença,

para a

requerente
Thainá, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).
5.

Q
uanto à obrigação de fazer,
também entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal. Isto porque, uma vez verificada a impossibilidade do seu cumprimento,
em razão da ausência de registro da instituição de ensino no MEC,
a conversão em perdas e danos é medida de rigor, nos termos do art. 499, do CPC.
6.

Por fim,
na
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).
7.
Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.